Tribunal: TRF3
Processo: 0002600-39.2018.4.03.6112
Órgão julgador: ia do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/9/2012).
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
114/740)

0002600-39.2018.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:30/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80211

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. DESCAMINHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO NO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL NORMAL À ESPÉCIE. OFENSA REFLEXA À SÚMULA No 444 DO STJ. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CONSOANTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REGIME SEMIABERTO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDO INDEFERIDO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso ministerial restrito à dosimetria da pena. Pena-base fixada de ofício no mínimo legal, pois o apontamento criminal considerado pelo juiz de primeiro grau como reincidência, na segunda fase, pelo fato de o acusado possuir condenação transitada em julgado não pode ser utilizado na primeira fase, para fins de avaliar negativamente a conduta social, sob pena de incidir em bis in idem, havendo ofensa reflexa ao teor da Súmula no444 do STJ.

2. Na segunda fase, correta a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência realizada pelo juiz de primeiro grau, em consonância com a jurisprudência do STJ, por entenderem ambas preponderantes (EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/9/2012).

3. Mantido o regime inicial semiaberto, tal como fixado pelo Juiz de primeiro grau, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea b do Código Penal.

4. Não preenchidos os requisitos do artigo 44, inciso II do CP.

5. Indefiro pedido da Procuradoria Regional da República de execução provisória da pena, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento concluído no dia 07 de novembro de 2019, alterou o entendimento anteriormente firmado, julgando procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, de modo que ficou consignado a constitucionalidade da regra disciplinada no Código de Processo Penal de que é necessário o esgotamento de todas as possibilidades de recursos, ou seja, o trânsito em julgado da ação, para que seja dado início ao cumprimento da pena.

6. Recurso ministerial desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação ministerial e, de ofício, ante a ofensa à Súmula no 444 do STJ, reduzir a pena definitiva do acusado para 1 ano de reclusão e, por maioria, manter o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.